Tribunal: TJMT
Processo: 1026626-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026626-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A
AGRAVADO: NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S.A contra decisão proferida em Ação de Declaração de Nulidade de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral e Material n. 1006013-96.2020.8.11.0007, da 3 a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se deferiu a antecipação de tutela, para SUSPENDER, IMEDIATAMENTE, o desconto mensal no valor 25,63 (vinte e cinco reais com sessenta e três centavos), oriundo do contrato de n. 000015131420, tendo como credor o Banco Bradesco Financiamentos S.A, que está sendo efetuado no benefício de n. 1505451776 da autora NEIDE LOPES DOS REIS (Id. n. 70701992).
Sustenta a regularidade do contrato de empréstimo n. 000015131420, firmado em 30/07/2020, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 25,63.
Afirma que não há comprovação de que a autora teria requerido administrativamente a suspensão dos descontos.
Defende que o contrato não pode ser declarado nulo, porquanto foi firmado por manifestação da livre e expressa vontade das partes no ato da contratação.
Assevera a impossibilidade de fixação de astreintes, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como aduz que a multa diária fixada em R$ 500,00, sem limitação, se mostra exorbitante e deve ser reduzida.
Explica que a retenção dos descontos, com base na margem consignável, é de responsabilidade do órgão pagador e que os descontos realizados pelo agravante se dão em valor inferior ao percentual disponível dos rendimentos da agravada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a exclusão ou limitação do valor da multa diária (Id. n. 70701989)
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que tão apenas determinou, a princípio, a suspensão da cobrança R$ 25,63 (vinte e cinco reais e sessenta e três centavos). Sendo a agravante uma instituição financeira, entendo que este montante mensal não lhe trará deveras prejuízo, caso o entendimento de que a decisão agravada mereça ser reformada seja verificado quando do julgamento do mérito do agravo.
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o agravante, se descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
No mais, entendo que, em sendo os descontos revividos, não haverá danos ao agravante, que poderá resgatar eventual valor não descontado da própria conta da parte agravada, ou por meio de procedimento judicial adequado, a depender de eventual pedido e deferimento futuro, não havendo irreversibilidade na suspensão do valor descontado em sua folha.
O perigo de dano está favorável à agravada, parte mais frágil da relação contratual que tem desconto em sua folha de serviços que diz que não autorizou, devendo a situação jurídica assim permanecer até que haja melhor esclarecimento da controvérsia.
Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.
Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, não é caso de fixação de limite para a multa cominatória, para que não seja extraído o caráter coercitivo da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em Substituição Legal